Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-30.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004014-30.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE), SUELLEN CRISTINA RODRIGUES (RECORRENTE), JACILAINE DA LUZ PRADO (RECORRENTE), TARCIZIO BORGES DOS SANTOS (RECORRENTE), RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 058.577.491-90 (RECORRENTE), LUCAS DE MELO BEZERRA (VÍTIMA), ALDENIR VIEIRA DE MELO (ASSISTENTE), GILMAR RODRIGUES FERREIRA (ASSISTENTE), RAFAEL AVELINO DA SILVA - CPF: 038.953.421-81 (ASSISTENTE), LUCAS DE MELO BEZERRA - CPF: 049.158.831-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO com emprego de meio cruel.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. exclusão
DA QUALIFICADORA. descabimento. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, afigura-se plausível a manutenção da qualificadora do inciso III, § 2o, do art. 121, do Código Penal.

3. Recurso em sentido estrito desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAY JUNIOR DA SILVA FERREIRA

em face da decisão que o pronunciou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2.o, inciso III (meio cruel), do Código Penal, cometido contra a vítima
Lucas de Melo Bezerra
(Pronúncia,
Id
204926810).

Inconformada, a Defesa requer o decote da qualificadora, aduzindo que o meio cruel
é aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, revelando, até certo ponto, sadismo, o que não é o caso dos autos (
Recurso,
Id
204926817 e Razões,
Id
204926825).

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate a tese exposta no RSE (
Id
204926836).

No juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
Id
204926839).

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Id
205507246).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá/MT, data e horário da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024